Tribunal: TJSP
Processo: 2274648-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274648-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSIMEIRE
CHAGAS D ALECIO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274648-69.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 2/9
Habeas Corpus no 2274648-69.2019.8.26.0000
Santo André
Impetrante: Daniele Cristina do Nascimento Silva
Pichinin
Paciente: Josimeire Chagas D'Alecio
41.601
1. A Defensora Pública Daniele Cristina do
Nascimento Silva Pichinin impetra este habeas corpus em favor de
Josimeire Chagas D'Alecio, alegando a submissão da paciente a
constrangimento ilegal por ato do Juiz de Direito da 4a Vara Criminal
da Comarca de Santo André, em razão da decretação de sua prisão
preventiva no curso do processo. Afirma, em síntese, que, presa em
flagrante em 26 de setembro de 2019, a paciente foi citada
pessoalmente e apresentou resposta à acusação. Foi-lhe, então,
concedida a liberdade provisória, mediante compromisso de
comparecimento a todos os atos do processo. Aduz que Josimeire
não foi intimada da data da audiência e, por conseguinte, não
compareceu ao ato, o que motivou a decretação da custódia cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274648-69.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 3/9
Ressalta que não estão presentes os requisitos legais autorizadores
da prisão preventiva, que deve ser imposta de maneira excepcional.
Considera a medida, no caso dos autos, ilegal e desproporcional.
Argumenta que a decisão impugnada não indicou fatos concretos que
justifiquem a segregação cautelar. E sublinha que, mesmo no caso de
descumprimento de medidas impostas, a prisão só pode ser
determinada em último caso. Salienta a primariedade da paciente e
seus bons antecedentes. Aduz, ainda, que o encarceramento se
mostrou desproporcional diante da probabilidade de fixação do regime
inicial aberto em caso de hipotética condenação. Requer a concessão
da ordem, revogando-se a prisão preventiva (cf. fls. 01/06). A inicial
da impetração veio instruída com as cópias de fls. 07/22.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 26.
Juntou-se aos autos ofício com as informações
remetidas pela autoridade judiciária (fls. 29/31), acompanhado das
cópias de fls. 32/96.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls.
100/104, opinando pela denegação da ordem.
2. Extrai-se do ofício de informações que a
paciente e os corréus Eduardo Marcelo dos Santos, Claudionor da
Luz Oliveira e Rodrigo da Silva foram presos em flagrante no dia 15

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274648-69.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 4/9
de fevereiro de 2018. A prisão de Eduardo e Claudionor foi convertida
em preventiva. À paciente e ao coacusado Rodrigo foi concedida a
liberdade provisória.
Josimeire e corréus foram denunciados como
incursos no artigo 155, §4o, IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código
Penal. Recebida a inicial acusatória, determinou-se a citação da
paciente e dos codenuciados, para apresentação de resposta à
acusação. A paciente e Rodrigo não foram localizados para citação
pessoal e foram citados por edital. Claudionor e Eduardo foram
citados e ofereceram respostas escritas. Foi determinado o
desmembramento do feito em relação à paciente e a Rodrigo,
restando suspensos o andamento e o decurso do prazo prescricional,
nos termos do artigo 366 do diploma processual penal. Decretou-se,
ainda, a prisão preventiva de Josimeire. Rodrigo foi citado
pessoalmente e apresentou resposta à acusação. Não sendo caso de
absolvição sumária, houve a designação de audiência de instrução e
julgamento para 25 de setembro de 2018, oportunidade em que foram
ouvidas a vítima e uma testemunha. O corréu Rodrigo foi interrogado.
Encerrada a instrução, após manifestação das
partes em debates, foi proferida sentença que condenou Rodrigo à
pena de um ano de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274648-69.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 5/9
de cinco dias-multa, no patamar mínimo, por infração ao artigo 155,
§4o, IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal. A sentença transitou
em julgado para o Ministério Público e para a defesa. Determinou-se a
expedição da guia de recolhimento e o arquivamento do processo em
relação a ele.
Cumprido o mandado de prisão em relação à
paciente, foi determinado o prosseguimento do feito. Josimeire foi
pessoalmente citada e apresentou resposta à acusação, com pedido
de revogação da custódia, pleito que foi deferido pelo Juízo.
Não sendo caso de absolvição sumária, houve
designação de audiência de instrução e julgamento para 3 de
dezembro de 2019, porém o ato foi redesignado para 29 de janeiro de
2020, em virtude do não comparecimento da paciente.
Assim, diante do descumprimento das condições
estabelecidas, a liberdade provisória concedida em favor de
Josimeire foi revogada e se decretou sua prisão preventiva, com
expedição do mandado de prisão. Em 10 de dezembro de 2019, o
Juízo aguardava a realização da audiência e a prisão da paciente.
3. É caso de denegação da ordem, pois se
verificam presentes os requisitos legais previstos nos artigos 312 e
seguintes do Código de Processo Penal, conforme fundamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274648-69.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 6/9
expostos pelo ato decisório atacado.
A decretação da prisão preventiva possui
fundamentação
idônea,
demonstrando
estarem
presentes
as
condições legais para o encarceramento.
Nesse sentido, a decisão exarada na audiência
de custódia salientou a primariedade da paciente e o fato de o crime
ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa como
fundamentos para deferir-lhe a liberdade provisória, mediante o
compromisso de comparecimento a todos os atos do processo,
conforme termo por ela assinado na audiência (cf. fls. 44 e 46).
No entanto, não localizada, a imputada precisou
ser citada e intimada por edital, não apresentou resposta escrita, nem
constituiu advogado. Dessa forma, o Juízo observou que ela se
evadira do distrito da culpa, descumprindo as condições
estabelecidas quando da concessão da liberdade provisória e,
por isso, decretou sua prisão cautelar, em 27 de agosto de 2018 (cf.
fls. 62/63).
Em 26 de setembro de 2019, Josimeire foi presa,
ensejando o prosseguimento do feito quanto a ela (fls. 84/85). A
paciente foi citada e advertida pessoalmente e apresentou resposta à
acusação (fls. 87/91). Em 13 de novembro de 2019, a ré foi,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274648-69.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 7/9
novamente,
beneficiada
com
a
concessão
da
liberdade
provisória, mediante o compromisso de comparecimento a todos
os atos do processo (cf. fls. 94).
Como a acusada não foi encontrada para
intimação da audiência e não compareceu a esse ato processual
realizado no dia 3 de dezembro de 2019, impôs-se, como bem
motivado em primeiro grau, nova decretação de seu encarceramento
cautelar (fls. 95/96).
4. Essa exposição cronológica dos episódios
evidencia claramente que, a despeito das alegações constantes da
impetração, a prisão preventiva de Josimeire está suficientemente
respaldada em requisito do artigo 312 do diploma processual penal,
precisamente na necessidade de resguardar-se a instrução criminal e
a aplicação da lei penal.
A prisão foi decretada com base em elementos
extraídos dos autos que demonstraram, concretamente, que a
paciente já teve mais de uma oportunidade de responder ao processo
em liberdade, mediante condições, e acabou por violar tais condições
em duas ocasiões.
5. Assim decide, a propósito, o Superior Tribunal
de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274648-69.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 8/9
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO DESPROVIMENTO. 1. Para a decretação da prisão
preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria.
Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório,
que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, o recorrente foi beneficiado
com liberdade provisória, mediante a aplicação das medidas
cautelares de comparecimento perante a equipe multidisciplinar e a
todos os atos do processo, recolhimento domiciliar noturno e
monitoração eletrônica. No entanto, deixou de cumprir a referidas
medidas - o equipamento foi desligado, não compareceu aos
agendamentos da equipe multidisciplinar, as diligências para citação
foram frustradas e o acusado não foi mais localizado. Prisão
preventiva mantida com fundamento no art. 312, parágrafo único, do
CPP. Precedentes.
3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”
(RHC
100.404/MG,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274648-69.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 9/9
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
11/09/2018,
DJe
21/09/2018)
6. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado